Tribunal: STF
Processo: ADI 6773
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 129/2013. INCLUSÃO DO DETRAN-MG NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA POLÍCIA CIVIL ESTADUAL. DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competência para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. As normas impugnadas disciplinam a estrutura e as atribuições da Polícia Civil mineira, possuindo conteúdo meramente administrativo, não relacionado diretamente a trânsito e transporte, de competência privativa da União (CF, art. 22, XI). 



    4. Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis (CF, art. 24, XVI). Inexistência de norma geral federal. Competência supletiva plena dos entes subnacionais. 



    5. O âmbito de atuação da Polícia Civil não se exaure nas atribuições previstas no art. 144, § 4º, da Constituição Federal, sendo-lhe possível absorver funções correlatas, desde que não invada o campo de atribuições constitucionalmente reservado a outros órgãos do sistema de segurança pública. 



    6. Ação direta julgada improcedente.